Tribunal: TJBA
Processo: 8120436-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120436-57.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA ROSA ALVES MOURA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA POR AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL AJUIZADA PELO SINDICATO. CITAÇÃO DO ENTE ESTATAL COMO TERMO INICIAL DO NOVO PRAZO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que, nos autos de execução individual de sentença coletiva oriunda da ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), julgou improcedente o pedido com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. A Apelante pleiteia a continuidade da execução individual de diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da URV. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de protesto judicial ajuizada pelo sindicato tem o condão de interromper o prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva; e (ii) determinar qual o marco inicial da contagem do novo prazo prescricional após a interrupção por protesto judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 877, estabelece que o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória coletiva. No caso, o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 21/02/2018, de modo que o prazo para a propositura da execução individual expiraria em 21/02/2023. Todavia, em 23/01/2023, antes do esgotamento do quinquênio, o Sindicato ajuizou a ação de protesto judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001, com o objetivo específico de interromper o prazo prescricional das execuções individuais. O protesto judicial, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, tem natureza interruptiva da prescrição e produz efeitos em favor dos beneficiários da sentença coletiva, como reconhecido pela jurisprudência consolidada do TJ-BA e do STJ. O STJ firmou entendimento de que, interrompida a prescrição, o novo prazo passa a ser contado pela metade (dois anos e seis meses), conforme art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, e se inicia a partir do último ato processual do protesto — no caso, a citação eletrônica do Estado da Bahia, ocorrida em 27/04/2023. Assim, o novo prazo prescricional se estende até 27/10/2025. Como a execução foi proposta em 08/07/2025, ela é tempestiva. A existência de IRDR em trâmite (Tema 18 - IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000) não impede o julgamento da questão relativa à prescrição, pois não há decisão determinando a suspensão dos feitos com base nesse fundamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O protesto judicial ajuizado pelo sindicato autor da ação coletiva, antes do fim do prazo prescricional, interrompe a prescrição da pretensão executiva dos beneficiários individuais do título judicial. O novo prazo prescricional, reduzido à metade, tem início na data da citação válida do ente público na ação de protesto. A propositura da execução individual antes do fim do novo prazo confirma a sua tempestividade e impede o reconhecimento da prescrição. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, II; CPC, arts. 183, 220 e 1.003, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877 – REsp 1.388.000/PR, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção; STJ, AgInt no REsp 1.957.173/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2.036.964/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.03.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000357-44.2023.8.05.0090, rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 28.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8022952-13.2023.8.05.0001, rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8120436-57.2025.8.05.0001, sendo Apelante ANA ROSA ALVES MOURA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora. Salvador, .